Tribunal: TJSP
Processo: 2158405-08.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638011
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2158405-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente CARLOS
GABRIEL EUGÊNIO DE SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE
(Presidente
sem
voto),
FRANCISCO
ORLANDO
E
ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158405-08.2020.8.26.0000 -Voto no 12682
2
Voto no 12.682
Habeas Corpus Criminal no 2158405-08.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Franca
Paciente: Carlos Gabriel Eugenio de Sousa
Habeas corpus. Tráfico ilícito de drogas. Pleito de
revogação da prisão cautelar. 'Fumus comissi delicti' e
'periculum
libertatis'
demonstrados.
Necessidade
de
garantia à ordem pública. Pleito de concessão de prisão
domiciliar com fundamento na pandemia de COVID-19.
Medidas de contenção da pandemia observadas nos
estabelecimentos prisionais. Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício do paciente, no
qual se aponta como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 2a Vara da
Comarca de Franca - processo no 1502829-73.2020.8.26.0196.
Alega, em síntese, que o paciente se encontra preso cautelarmente
desde 07 de julho de 2020, sendo-lhe atribuída a prática do crime do artigo
33, caput, da Lei no 11.343/06 e sofre constrangimento ilegal porque: a) a
decretação da prisão preventiva não está fundamentada nas circunstâncias
concretas do fato; b) não há demonstração de fumus comissi delicti e o do
periculum libertatis; c) mostra-se suficiente a imposição de medidas
cautelares alternativas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158405-08.2020.8.26.0000 -Voto no 12682
3
Afirma, ainda, que a pandemia de Covid-19, associada ao elevado
risco de contaminação do paciente leva à necessária revogação da prisão
preventiva.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 62/65).
Dispensadas as informações, sobreveio parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça (fls. 72/75) manifestando-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
O paciente foi preso em flagrante pelo cometimento, em tese, da
infração penal prevista no artigo 33, caput, da Lei Antidrogas, porque
trazia consigo um tablete de Cannabis sativa, pesando 781,3 gramas.
A manutenção da custódia cautelar foi fundamentada pelo
Magistrado, que entendeu presentes a autoria e a prova da materialidade
dos delitos (fls. 40/44 da ação originária), bem como os requisitos para
decretação da prisão preventiva.
Confira-se:
“Os depoimentos dos policiais que diligenciaram para a
autuação em flagrante, as declarações do próprio autuado, a
apreensão de materiais que comumente são utilizados para
preparação e venda de drogas, a quantidade de droga apreendida
e o laudo de constatação ora anexado, demonstram indícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158405-08.2020.8.26.0000 -Voto no 12682
4
robustos de autoria e de materialidade delitiva, restando
consignado que tais circunstâncias denotam ainda que, caso
solto, o acusado continuaria a gerar risco à garantia da ordem
pública em face da possibilidade de voltar a delinquir. As
declarações dos policiais que efetuaram a prisão devem ser
interpretadas com importância relevante, mormente porque se
tratam de profissionais respeitáveis e que vem, diuturna e
intensamente, trabalhando para o combate do ilícito penal
noticiado, nesta cidade. A fase de cognição ainda é superficial,
porém suficiente para a manutenção do encarceramento do
autuado. Não bastasse, o crime que o autuado, em tese, cometeu,
é equiparado a crime hediondo, não se afastando a hipótese de,
se solto, evadir-se do distrito da culpa, questão que implica de
forma incisiva em frustração da aplicação da lei penal, acaso
condenado. Ainda, não há de se descartar a hipótese de que,
solto, possa o acusado vir a ameaçar as testemunhas, que devem
depor em juízo livre de temor e represálias, questão que traria
prejuízo à instrução criminal. Ademais, consoante se é dado
extrair da folha de antecedentes e da certidão de distribuições da
infância e juventude (fls. 30), especificamente, pela prática de
atos infracionais equiparados ao crime de tráfico de drogas. E
justamente em decorrência das circunstâncias precitadas, afigura-
se, no momento, manifestamente inadequadas e insuficientes, à
espécie, substituição da prisão, por quaisquer outras medidas
cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal,
ora INDEFERIDAS, não fazendo jus também à prisão
domiciliar, prevista no art.318, do mesmo “codex”, e tampouco
à liberdade provisória”.
Resta analisar apenas se de fato estão presentes os requisitos da
prisão preventiva (fumus comissi delicti e periculum libertatis).
A materialidade e os indícios de autoria dos crimes restaram
demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência (fls.
02/04 da ação originária); auto de exibição e apreensão (fls. 19/20 da ação
originária) e pelo laudo de exame toxicológico (fls. 24/26 da ação
originária).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158405-08.2020.8.26.0000 -Voto no 12682
5

Da mesma forma, restou demonstrado o periculum libertatis.
No caso em tela, verifica-se que policiais militares, após
recebimento de informações por denúncia anônima, que apontava o
paciente como responsável pelo tráfico de drogas realizado no local,
apreenderam com ele expressiva quantidade de Cannabis sativa.
Ressalte-se, ainda, que há informação nos autos originários de que
o paciente praticou atos infracionais equiparados ao delito de tráfico de
drogas (fl. 30 da ação originária), de sorte que também restou caracterizado
o risco concreto de reiteração delitiva.
Diversamente do alegado pelo impetrante, a apreensão de
quantidade expressiva de Cannabis sativa na posse de paciente que ostenta
atos infracionais equiparados ao crime de tráfico de drogas justifica a
segregação cautelar para garantia da ordem pública.
Dessa maneira, evidenciada a gravidade concreta da conduta, a
aplicação de medidas cautelares alternativas se mostra insuficiente à
necessidade de se garantir a ordem pública e de se evitar a reprodução de
outros fatos criminosos.
Em relação à pandemia de Covid-19, destaco que o impetrante não
indicou que o paciente integra grupo de risco ou que é portador de doença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158405-08.2020.8.26.0000 -Voto no 12682
6
que o coloque nessa situação.
Além disso a Portaria Interministerial no 07 de 18 de março de
2020 adota providências visando à contenção da pandemia no sistema
prisional, a tornar desnecessária, ao menos nesse momento a imediata
transferência do paciente.
Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO
PENAL. PANDEMIA DE COVID-19, CAUSADA PELO
NOVO
CORONAVÍRUS.
PEDIDO
DE
PRISÃO
DOMICILIAR FUNDADO NA RESOLUÇÃO N.o 62/2020 DO
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. JUIZ DA VARA DE
EXECUÇÕES PENAIS - MAIS PRÓXIMO DA REALIDADE
CARCERÁRIA DA LOCALIDADE - QUE AFASTOU
FUNDAMENTADAMENTE
A
POSSIBILIDADE
DE
PERIGO IMINENTE À SAÚDE DO PACIENTE. CONTEXTO
DE RISCO AFASTADO. MÉRITO DO PARECER DA
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA ACOLHIDO.
ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. Paciente
condenado à pena reclusiva total de 18 anos, pelos crimes
previstos nos arts. 121, §§ 1.o e 2.o, inciso IV, e 217, caput, parte
A, ambos do Código Penal, cujo cumprimento iniciou-se em
28/03/2011, com previsão de término em 11/03/2032, e que
atualmente se encontra em regime prisional semiaberto. 2. Em
conformidade com o que deliberou, em 18/03/2020, o Plenário
do Supremo Tribunal Federal, no pedido de tutela provisória
incidental
na
ADPF
347/DF,
Rel.
Ministro
MARCO
AURÉLIO, Redator para o acórdão Ministro ALEXANDRE DE
MORAES, a Recomendação n.o 62/2020 do Conselho Nacional
de Justiça - editada para instruir o Judiciário quanto à adoção de
medidas preventivas para evitar a propagação da covid-19 nos
sistemas penitenciário e socioeducativo - não orienta a
concessão de liberdade indistinta a quaisquer presos, mas sugere
a análise individualizada das condições do encarceramento. 3.
No caso, o Magistrado de primeiro grau - mais próximo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158405-08.2020.8.26.0000 -Voto no 12682
7
realidade carcerária da localidade -, no dia 20/03/2020, afastou
fundamentadamente a possibilidade de perigo iminente à saúde
do Paciente, ao ressaltar que ele recebe, no estabelecimento
prisional, o atendimento médico e cuidados que lhe são
necessários. 4. A legitimidade dessa conclusão é reforçada pelas
informações prestadas pelo Juiz da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal - DEECRIM 6.a
RAJ para instruir o presente julgamento, que vieram
acompanhadas de ofício do Diretor Técnico da Penitenciária de
Ribeirão Preto/SP, datado de 05/05/2020, em que se esclarece
que lá foram adotados protocolos ou concretizadas as seguintes
medidas: a) efetiva orientação aos reeducandos e funcionários
sobre medidas de distanciamento e higienização; b) constante
monitoração dos sentenciados em grupo de risco; c) desinfecção
dos calçados e verificação de temperatura das pessoas que
adentram na instituição; d) quarentenas de 14 dias de isolamento
para os sentenciados que estiveram em ambiente externo; e e)
fornecimento de máscaras aos funcionários e aos reeducandos
ao necessitarem de atendimento interno ou externo. O sucesso
dessas políticas na Unidade Prisional em questão é confirmado
pelo fato de que, em novo ofício, datado de 20/05/2020, a
Administração Penitenciária esclareceu que, até essa data, não
havia nenhum caso de reeducando ou funcionário suspeito ou
diagnosticado com covid-19. 5. Outrossim, na hipótese, a
despeito de a Defesa alegar maior vulnerabilidade do Paciente -
que é idoso e acometido de hipertensão, surdez e depressão -
não ocorre na hipótese a demonstração concomitante de "a) sua
inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do
COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no
estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de
que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do
convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a
sociedade está inserida" (STJ, AgRg no HC 566.322/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020; sem grifos
no
ogirinal).
Não
há
desconsideração,
portanto,
das
recomendações da Resolução n.o 62/2020 do Conselho Nacional
de Justiça, para que a situação de risco do Segregado seja
analisada individualmente. 6. Mérito do parecer da Procuradoria-
Geral da República acolhido. Ordem de habeas corpus
denegada. (HC 575.241/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158405-08.2020.8.26.0000 -Voto no 12682
8
Destaca-se que as unidades prisionais reforçaram medidas
preventivas de higiene, com foco no aumento da frequência de limpeza dos
espaços de circulação e permanência das pessoas em privação de liberdade,
bem como higienização das estruturas de transporte e contenção.
No mais, os profissionais que realizam as avaliações de saúde dos
presos foram equipados com materiais de segurança e instruídos a observar
a existência de sintomas da doença entre a população carcerária, de forma
que, na hipótese de identificação, realizarão o devido isolamento
individual.
Acresça-se também as medidas relacionadas ao ingresso de novos
presos, cujo procedimento conta com a imediata separação do convívio
comum por quatorze dias, período após o qual, e apenas se apresentadas
boas condições de saúde, será autorizado o ingresso em pavilhão
habitacional.
Dessa forma, as circunstâncias do caso concreto especialmente a
expressiva quantidade de droga apreendida com o paciente , bem como a
ausência de demonstração de que ele integra grupo de risco autorizam a
manutenção das segregações cautelares, sem que ocorra qualquer violação
à Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO A ORDEM.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158405-08.2020.8.26.0000 -Voto no 12682
9
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator